Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0701494-86.2020.8.07.0000 AI Agravante: LEONARDO QUEIROZ DA SILVA Agravada: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI – ME ADEMILTON ANDRE DE SOUZA CIRQUEIRA BRITO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700722-23.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela antecipada de urgência, nos seguintes termos (Id. 13851521): “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por LEONARDO QUEIROZ DA SILVA em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI-ME e ADEMILTON ANDRÉ DE SOUZA CERQUEIRA BRITO, postulando a rescisão do contrato celebrado entre as partes por inadimplência, bem como a busca e apreensão do veículo objeto da negociação. Requer, em sede de tutela antecipada, seja determinada a busca e apreensão do veículo, que estaria em posse do réu ADEMILTON. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC/15, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária somente é admissível no caso de (a) o risco de dano for iminente a ponto de não ser possível aguardar a efetivação do contraditório, ou (b) houver risco concreto de que os réus, ao tomarem conhecimento da medida requerida, adotem medidas tendentes a frustrar o resultado útil do processo. No caso em análise, não se vislumbra, por ora, urgência suficiente para justificar a concessão da tutela provisória requerida sem oitiva dos réus. Segundo consta da petição inicial, a inadimplência da parte requerida remonta a julho/2019 e as negociações buscando a solução consensual do conflito se prolongaram até outubro do mesmo ano, quando o autor registrou o boletim de ocorrência de Id 53455391. Da data da lavratura do boletim de ocorrência até a propositura da presente ação transcorreu mais de dois meses, circunstância incompatível com a situação de urgência alegada na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de nova análise da questão após manifestação da parte requerida. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio ou do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça (art. 231 I e II do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. Em síntese, sustenta a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, o perigo na demora, em razão da possibilidade de o veículo de sua propriedade ser alienado, sofrer avarias, multas de trânsito, e da plausibilidade do direito alegado, em razão da violação expressa do contrato firmado entre as partes. Alega que firmou com a empresa G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI Contrato de Consignação de Veículo da marca Renault, modelo Duster, ano/modelo 2014/2015, de cor cinza e combustível flex, placa PAC 2795 e Renavam 01039299579 (contrato e documento de transferência em anexo), no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), pelo prazo mínimo de dez dias e prorrogável por prazo indeterminado, na qual ela tinha a obrigação de conservar e alienar o veículo. Afirma que o segundo Agravado, Ademilton André de Souza Cerqueira Brito, adquiriu o veículo em 1.7.2019, pelo montante de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil trezentos e cinquenta reais), porém, essa quantia nunca foi repassada pela primeira Agravada ao alienante e proprietário do veículo. Ressalta que o possuidor sabia que o veículo não pertencia à empresa e não exigiu a assinatura do DUT do proprietário. Informa que a empresa fechou as portas e causou prejuízo de mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a diversos clientes, conforme diversas noticiais em jornais de grande alcance. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a busca a apreensão do veículo descrito nos autos. Ao final, requer o provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja concedida a tutela de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo descrito nos autos. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial vindicado pela parte e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Quanto à ausência do repasse dos valores pagos no contrato de compra e venda do veículo automotor, o que se tem até o presente momento, segundo as alegações do Agravante, é que alienante e comprador foram vítimas da empresa intermediária na comercialização do veículo. Dessa forma, para constatar eventual descumprimento do contrato de compra e venda (assinar o DUT ou repassar os valores para o alienante), é necessário um exame mais aprofundado dos fatos e das provas, o que só será possível após a manifestação dos Agravados nos autos, sobretudo porque o próprio Agravante reconhece que o comprador pagou a quantia de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Por fim, impende ressaltar que não há o perigo do dano ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela antecipada, pois a alienação do veículo ocorreu em julho de 2019, não havendo, pois, urgência a justificar o seu deferimento. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora